Tribunal: TJDFT
Processo: 0709953-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DESCABIDO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO. PERTURBAÇÃO DE SAÚDE MENTAL. NÃO CONSTATAÇÃO. EXAME PERICIAL CONCLUSIVO. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo qualquer ordem de prisão cautelar na sentença guerreada, carece o réu/apelante de interesse recursal quanto ao pedido concernente ao reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Conhecimento parcial do recurso.
2. Tendo o laudo de exame psiquiátrico respondido integralmente todos os quesitos apresentados pela defesa técnica, restando conclusivo no sentido de que se mostraram preservadas as capacidades de entendimento e autodeterminação, à época e quanto aos fatos, não se constata qualquer nulidade que macule sua integridade, nem mesmo ofensa ao princípio da paridade de armas ou ao cerceamento de defesa.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150).
4. Transtornos mentais e dependência química, por si só, não servem de escudo para a ausência ou redução de punição quanto aos fatos criminosos, sobretudo se comprovado, por laudo de exame psiquiátrico, que o réu tinha pleno conhecimento da ilicitude cometida à época dos fatos.
5. De acordo o art. 33, §2o, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.
6. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.